Tribunal: STF
Processo: Rcl 47870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 612.975-RG (TEMA 377). ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PREMISSAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE CADA UM DOS CARGOS DE FORMA SEPARADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.